Tribunal: TJMT
Processo: 1049676-74.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049676-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AFRANIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 991.466.571-34 (RECORRENTE), LAIRE KATIHELLE DE PAULA PEREIRA - CPF: 016.385.291-08 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1049676-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1049676-74.2024.8.11.0001

Recorrente:
Afrânia Maria de Oliveira

Recorrida:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D’Oeste - SAEMI

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral e ressarcimento material, por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral e material pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviço impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N°
1049676-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1049676-74.2024.8.11.0001

Recorrente:
Afrânia Maria de Oliveira

Recorrida:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D’Oeste - SAEMI

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Afrânia Maria de Oliveira.

Ação:
Indenizatória por danos materiais e morais.

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos
Juizados Especiais.

Sentença
(Id
. 330927853):

reconheceu a revelia da empresa reclamada e

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço alegada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 330927854): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço e o pedido de ressarcimento em dobro do alegado dano material.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1049676-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1049676-74.2024.8.11.0001

Recorrente:
Afrânia Maria de Oliveira

Recorrida:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D’Oeste - SAEMI

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação indenizatória proposta por Afrânia Maria de Oliveira em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D’Oeste – SAEMI, na qual a autora, na qualidade de consumidora, alega que teve o fornecimento de água em sua residência interrompido de forma indevida, em fevereiro de 2022, em razão da existência de débitos pretéritos relativos ao ano de 2017. Sustenta que o restabelecimento do serviço somente ocorreu após a formalização de acordo para pagamento do débito, o que teria configurado conduta abusiva da concessionária.

A parte requerida foi revel.

Registre-se que não há nos autos comprovação concreta da efetiva interrupção do fornecimento de água na residência da autora e qual o motivo ensejador da alegada suspensão, tampouco elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de dano material ou moral decorrente da conduta imputada à requerida.

Importante destacar que, apesar de constar dos autos um termo de acordo administrativo para pagamento de débitos, não há a comprovação de nenhum pagamento, logo, não há como ressarcir o dano material que não foi comprovado nos autos.

Ademais, a autora não comprovou estar adimplente na data a alegada suspensão.

Assim, o conjunto probatório revela-se insuficiente para concluir que a autora tenha suportado interrupção indevida do serviço essencial, ou que tenha experimentado prejuízo indenizável, razão pela qual não se mostra possível o reconhecimento dos danos alegados.

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu integralmente do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026